Tribunal: TJES
Processo: 0000047-23.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000047-23.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros

RELATOR
:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG. GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela Vara Única de Atílio Vivacqua, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do Município de Atílio Vivacqua e do Estado do Espírito Santo, visando ao fornecimento do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30mg.

O Ministério Público sustenta que o medicamento possui registro na ANVISA e está padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a responsabilidade pelo fornecimento comum aos entes federativos.

O Estado do Espírito Santo apresenta contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O parecer da Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo, para que a demanda tenha prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento da demanda, considerando que o medicamento pleiteado integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e possui financiamento centralizado pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, fixou a necessidade de observância da repartição de responsabilidades do SUS nos casos de fornecimento de medicamentos padronizados, atraindo a competência da Justiça Federal para os medicamentos do Grupo 1A do CEAF.

O Cloridrato de Cinacalcete 30mg integra o Grupo 1A do CEAF, sendo sua aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e sua distribuição realizada pelos Estados, o que impõe a inclusão da União no polo passivo da demanda.

H
ouve a modulação dos efeitos do precedente qualificado exclusivamente no que tange à competência judicial, de tal forma que, em relação aos medicamentos incorporados, fora mantida a determinação no sentido de que a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no âmbito do Sistema Único de Saúde.

In casu
, considerando que a demanda fora ajuizada em 07/02/2022, ou seja, antes da publicação do julgamento de mérito do recurso extraordinário, tem-se que deverão ser observados os efeitos da cautelar deferida neste. Ademais, não obstante a sentença tenha sido proferida em março de 2022, inaplicável o item 5.3 da referida cautelar, por se tratar de sentença terminativa.

A
tentando-se aos fluxos acordados constantes do Anexo 1 do acórdão relativo ao Tema 1.234, tem-se que o Grupo 1A, de regra, atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.

A anulação da sentença se impõe, garantindo ao autor a oportunidade de emendar a petição inicial para inclusão da União na lide, com posterior remessa à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja facultada ao autor a inclusão da União no polo passivo e, posteriormente, o encaminhamento da demanda à Justiça Federal.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS deve observar a repartição de responsabilidades estabelecida no sistema, conforme decidido pelo STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral.

Medicamentos do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) possuem aquisição centralizada pela União, atraindo a competência da Justiça Federal para julgamento das demandas que os envolvem.

Nos casos em que a União não tenha sido incluída no polo passivo, deve ser oportunizada sua inclusão, com posterior remessa do processo à Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 18; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2024; TJ-SP, AI nº 3008166-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 14/11/2024; TJ-MS, AI nº 1418093-79.2024.8.12.0000, Rel. Des. Waldir Marques, j. 14/11/2024; TJ-SP, AC nº 1003565-72.2024.8.26.0564, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 07/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000047-23.2022.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Divergência)

T
r
ata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em
razão
da
sentença

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da
Vara Única de Atílio Vivacqua,

nos autos da
ação
civil pública ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta.

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara

deu

parcial
provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar que seja dado prosseguimento
ao feito.

Pois bem.

Pedi vista para melhor analisar a
matéria e
,
após cotejar os argumentos expendidos,

adianto que

alcancei conclusão diversa
.

Cinge-se a controvérsia em analisar
a competência para
o
fornecimento do medicamento CLORIDRATO DE CINACALCETE 30mg e, via de consequência,
a
competência para julgamento da lide.

Conforme consignado no voto de relatoria, dito fármaco faz parte
daqueles
disponibilizados pelo SUS e encontra-se padronizado no REMANE 2022, integra
ndo
o Grupo 1A, composto por medicamentos que, pelo elevado impacto financeiro, são adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados (disponível em https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf).

De início, mister destacar que o
Supremo Tribunal Federal confirmou a medida liminar
concedida pelo eminente M
inistro Gilmar Mendes na tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário
n°
1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral (
Tema 1.234
),
estabelecendo
parâmetros para o julgamento de ações judiciais que tratam sobre
o
fornecimento de medicamentos pelo SUS, a depender se padronizado
s
ou nã
o. Confira-se:

5.
Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:
a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde,
ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual
;

(...).

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,
esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os

processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(...)

No julgamento do referido Tema, ocorrido em 16/09/2024, restou definido:

VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I,
os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido
.

Mister destacar que houve a modulação dos efeitos do precedente qualificado exclusivamente no que tange à competência judicial, de tal forma que, em relação aos medicamentos incorporados, fora mantida a determinação no sentido de que a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no âmbito do Sistema Único de Saúde.

In casu
, considerando que a demanda fora ajuizada em 07/02/2022, ou seja, antes da publicação do julgamento de mérito do recurso extraordinário, tem-se que deverão ser observados os efeitos da cautelar deferida neste. Ademais, não obstante a sentença tenha sido proferida em março de 2022, tenho por inaplicável o item 5.3 da referida cautelar, por se tratar de sentença terminativa.

Assim, atentando-se aos fluxos acordados constantes do Anexo 1 do acórdão relativo ao Tema 1.234, tem-se que o Grupo 1A, de regra, atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, senão vejamos:

Grupo 1A do CEAF
: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;

(fl. 61 do acórdão, Tema 1.234/STF).

E, não obstante a sentença impugnada tenha reconhecido a incompetência absoluta,
tenho que
dev
e
ser oportunizada
ao autor, na origem, a inserção da União no polo passivo da relação processual, com sequencial endereçamento dos autos à Justiça Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO.
Pretensão de fornecimento de Alentuzumabe,
medicamento incorporado no Grupo 1A do CEAF. Aplicação das decisões e acordos homologados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234. Medicamento incluído no Grupo 1A do CEAF. Competência da Justiça Federal. Responsabilidade da União. Necessidade de retificação do polo passivo, com posterior deslocamento de competência.
Preservada a liminar diante do perigo de dano irreparável, sujeita a pronunciamento do juízo competente. Decisão parcialmente reformada. Agravo provido em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30081663320248260000 Piracicaba, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 14/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA –
DECISÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO MANTIDA – MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TEMA Nº 1234
, DO STF, INAPLICÁVEL AO CASO – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14180937920248120000 Campo Grande, Relator: Des. Waldir Marques, Data de Julgamento: 14/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE.
MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. MEDICAMENTO DE FINANCIAMENTO CONFIADO À UNIÃO. SUMULA VINCULANTE 60 E TEMA 1234 DO STF.
Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ordem a determinar a dispensação do medicamento nominado Levetiracetam 750 mg, incorporado ao SUS, pelo Município de São Bernardo do Campo, com refutação da pretensão indenizatória por danos morais. 1. Competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Súmula Vinculante 60 e Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal. Modulação dos efeitos. Decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo plenário da Suprema Corte ao tempo do julgamento de mérito do RE 1.366.243, a imperar observância, nas condenações ao fornecimento de fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, da competência estipulada administrativamente em âmbito do SUS.
Medicamento que se aloja no Grupo 1A da lista do RENAME, de financiamento cometido à União, ainda que dispensado por pessoa política diversa.
Ação distribuída em 09/02/2024, sob a vigência da liminar reportada na modulação do aludido precedente qualificado.
Pretensão que, a teor dos julgados vinculantes, cumpriria ser manejada contra a União, perante a Justiça Federal. Anulação de ofício da sentença que se impõe, permitindo-se a inserção da União no polo passivo e endereçamento dos autos à Justiça Federal.
2. Prudente cassação do julgado, permitindo-se ao autor a inclusão da União no polo passivo da relação processual, preservados os efeitos da tutoria provisória de urgência, cujo cumprimento estará afeto ao município até nova apreciação, se o caso, pelo Juízo Federal, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. Precedentes. Sentença anulada, com determinação, prejudicados apelos voluntários e remessa oficial. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035657220248260564 São Bernardo do Campo, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 07/11/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2024)

De con
segui
n
t
e,

divirjo
do voto de relatoria
e

dou
parcial
provimento
ao recurso,
para anular a sentença e determin
ar
a remessa dos autos à origem, a fim de que seja facultada
ao
autor a inclusão da União no polo passivo
da demanda e,
eventualmente,
endereçamento
à Justiça Federal.

É
como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - V I S T A

Rememoro tratar-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES que, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual, extinguiu, sem resolução do mérito, a AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta pelo
Parquet
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do Município de Atílio Vivacqua, objetivando o fornecimento do medicamento
Cloridrato de Cinacalcete 30mg
para o tratamento de saúde de RENATO DA SILVA PEREIRA, portador de doença renal crônica.

Segundo o Recorrente, a r. sentença
a quo
merece reforma, pois o fármaco possui registro na ANVISA, sendo a competência para seu fornecimento comum entre os entes federados.

O eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, proferiu voto pelo
parcial provimento do recurso
,
“
para anular a sentença e determinar que seja dado prosseguimento à demanda
(...)”, por entender, em síntese, que “(...)
se faz necessário que o julgador, antes de eventualmente reconhecer sua incompetência, ouça as entidades estatais responsáveis pelo estoque e disponibilização do medicamento, para ter certeza quanto à necessidade de inclusão da União na lide
”, considerando que “(...)
a inclusão da União no processo só será necessária na eventualidade de inexistir estoque farmacológico no ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando que a obrigação no Ministério de Saúde é apenas de adquirir e fornecer o fármaco ao Estado-membro
”.

O insigne Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, por sua feita, também votou pelo
provimento parcial do recurso
,
“
para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem
”, mas determinou que “
seja facultada ao autor a inclusão da União no polo passivo da demanda e, eventualmente, endereçamento à Justiça Federal
”.

Isso porque, no entender de Sua Excelência, “(...)
atentando-se aos fluxos acordados constantes do Anexo 1 do acórdão relativo ao Tema 1.234, tem-se que o Grupo 1A, de regra, atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito,
(...)
e, não obstante a sentença impugnada tenha reconhecido a incompetência absoluta, tenho que deve ser oportunizada ao autor, na origem, a inserção da União no polo passivo da relação processual, com sequencial endereçamento dos autos à Justiça Federal
(...)”.

Após pedir vista dos autos e analisar detidamente a matéria em debate, registro que perfilho a divergência capitaneada pelo Desembargador Fábio Brasil Nery.

Destarte, em que pesem os judiciosos fundamentos do eminente Relator,
pedindo-lhe as necessárias vênias,
voto no sentido de dar PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para declarar a nulidade da r. sentença vergastada e remeter os autos à origem para que seja
facultado ao
Parquet
a inclusão da União no polo passivo da demanda e, se for o caso, encaminhar o feito à Justiça Federal.

APELAÇÃO CÍVEL N°
0000047-23.2022.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público
d
o Estado
d
o Espírito Santo, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Comarca
de Atílio Vivacqua, que, em A
ção Civil Pública de Obrigação de Fazer em favor de Renato da Silva Pereira contra o Estado do Espirito Santo compeli
n
do o ente
de direito
público a fornecer a medicação Cloridrato de Cinacalcete 30 mg para o paciente
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta.

Sustenta
(I
d.
7450239 - fls. 20 e seguintes do processo físico) que
(1) o paciente é portador de insuficiência renal crônica e faz tratamento por meio de Hemodiálise desde 2013, e devido a seu quadro cl
ín
ico, necessita do fármaco Cloridrato de Cinacalcete 30 mg para dar continuidade ao trata
m
ento de saúde; (2) esta medicação não foi fornecida pelo Estado do Espírito Santo; (3) a ação objetiva que o Estado cumpra seu dever constitucional de assegurar saúde aos cidadãos; e (4)
o fármaco possui registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA, de forma que a competência para seu fornecimento é comum dos entes federados.

Contrarrazões (I
d.
7450241) do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo não provimento do recurso.

P
arecer da Procuradoria de Justiça (I
d. 8
630681) pelo
provimento
do recurso, para que seja dado prosseguimento à demanda.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento
parcial
ao recurso para anular a sentença e determinar que seja dado prosseguimento à demanda, nos termos da fundamentação supra. Deixo
u
de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC ao caso em apreço porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

E
o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery deu provimento parcial ao recurso para
anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem, a fim de que seja facultada ao autor a inclusão da União no polo passivo da demanda e, eventualmente, endereçamento

à Justiça Federal.

No mesmo sentido a Eminente Desembargadora Heloísa Cariello deu provimento parcial ao recurso para
declarar a nulidade da r
eferida
sentença e remeter os autos à origem para que seja facultado ao
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
a inclusão da União no polo passivo da demanda e, se for o caso, encaminhar o feito à Justiça Federal.

Para os fins do art. 942, do CPC, os autos vieram conclusos ao meu gabinete e hoje apresento meu voto para continuação do julgamento.

Conforme consignado no voto de relatoria, dito fármaco faz parte daqueles
d
isponibilizados pelo SUS e encontra-se padronizado no REMANE 2022, integrando o Grupo 1A, composto por medicamentos que, pelo elevado impacto financeiro, são adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados (disponível emhttps://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf).

M
ister destacar que o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida liminar concedida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes na tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n° 1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral (
Tema
nº
1.234
), estabelecendo parâmetros para o julgamento de ações judiciais que tratam sobre o fornecimento de medicamentos pelo SUS, a depender se padronizados ou não.

Colhe-se que a

decisão
referendada pelo
Supremo Tribunal Federal
,
no
Recurso Extraordinário submetido ao regime da repercussão geral
n°
1.366.243 –
TEMA 1.234,
concede
u,

em parte,
a

tutela provisória,
sob
os seguintes fundamentos:

“
5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.”

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) - destaquei

Nessa linha de intelecção, caso não haja alteração da composição do polo passivo - como nas demandas judiciais relativas a medicamentos/
tratamentos
não incorporados ou nas demandas judiciais envolvendo medicamentos/tratamentos padronizados
com
sentença prolatada até a data da tutela provisória no
TEMA 1.234
-, os entes políticos demandados devem ser condenados solidariamente a fornecer o fármaco ou
o
tratamento pleiteado.
E, nesses casos, sendo solidária a obrigação dos entes políticos quanto à implementação do direito à saúde, não há
que se
falar em aplicação do princípio da causalidade apenas em face de um, ainda que o financiamento de determinado medicamento/tratamento incumba apenas a um deles.

No julgamento do Tema
1.234
, ocorrido em 16/09/2024, restou definido:

VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I,
os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido
.”

Destaque-se que houve a modulação dos efeitos do precedente qualificado exclusivamente no que tange à competência judicial, de tal forma que, em relação aos medicamentos incorporados, fora mantida a determinação no sentido de que a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no âmbito do Sistema Único de Saúde.

No caso, tendo em vista que a ação foi
ajuizada em 07/02/2022, ou seja, antes da publicação do julgamento de mérito do recurso extraordinário, tem-se que deverão ser observados os efeitos da cautelar deferida neste.

Ademais, não obstante a sentença tenha sido proferida em março de 2022, tenho por inaplicável o item 5.3 da referida cautelar, por se tratar de sentença terminativa.

Assim, atentando-se aos fluxos acordados constantes do Anexo 1 do acórdão relativo ao Tema 1.234, tem-se que o Grupo 1A, de regra, atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, senão vejamos:

Grupo 1A do CEAF
: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;

(fl. 61 do acórdão, Tema 1.234/STF).

E, não obstante a sentença impugnada tenha reconhecido a incompetência absoluta, tenho que deve ser oportunizada ao autor, na origem, a inserção da União no polo passivo da relação processual, com sequencial endereçamento dos autos à Justiça Federal.

Este entendimento tem sido adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. Pretensão de fornecimento de Alentuzumabe,
medicamento incorporado no Grupo 1A do CEAF. Aplicação das decisões e acordos homologados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234. Medicamento incluído no Grupo 1A do CEAF. Competência da Justiça Federal. Responsabilidade da União. Necessidade de retificação do polo passivo, com posterior deslocamento de competência.
Preservada a liminar diante do perigo de dano irreparável, sujeita a pronunciamento do juízo competente. Decisão parcialmente reformada. Agravo provido em parte.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30081663320248260000 Piracicaba, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 14/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2024)

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE.
MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. MEDICAMENTO DE FINANCIAMENTO CONFIADO À UNIÃO. SUMULA VINCULANTE 60 E TEMA 1234 DO STF.
Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ordem a determinar a dispensação do medicamento nominado Levetiracetam 750 mg, incorporado ao SUS, pelo Município de São Bernardo do Campo, com refutação da pretensão indenizatória por danos morais.

1. Competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Súmula Vinculante 60 e Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal. Modulação dos efeitos. Decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo plenário da Suprema Corte ao tempo do julgamento de mérito do RE 1.366.243, a imperar observância, nas condenações ao fornecimento de fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, da competência estipulada administrativamente em âmbito do SUS.
Medicamento que se aloja no Grupo 1A da lista do RENAME, de financiamento cometido à União, ainda que dispensado por pessoa política diversa.
Ação distribuída em 09/02/2024, sob a vigência da liminar reportada na modulação do aludido precedente qualificado.
Pretensão que, a teor dos julgados vinculantes, cumpriria ser manejada contra a União, perante a Justiça Federal. Anulação de ofício da sentença que se impõe, permitindo-se a inserção da União no polo passivo e endereçamento dos autos à Justiça Federal.

2. Prudente cassação do julgado, permitindo-se ao autor a inclusão da União no polo passivo da relação processual, preservados os efeitos da tutoria provisória de urgência, cujo cumprimento estará afeto ao município até nova apreciação, se o caso, pelo Juízo Federal, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. Precedentes. Sentença anulada, com determinação, prejudicados apelos voluntários e remessa oficial.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10035657220248260564 São Bernardo do Campo, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 07/11/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento de alto custo padronizado pelo SUS, que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), "cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal". Adalimumabe 40 mg. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de Jacareí. Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos do quanto decidido pelo E. STF em sede de Referendo na Tutela Provisória Incidental realizado no Tema 1.234 de Repercussão Geral. Mantida a antecipação da tutela de urgência, com determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União no polo passivo da demanda. Recursos parcialmente providos, com determinação e observação.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2328651-32.2023.8.26.0000 Jacareí, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 04/06/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL Obrigação de fazer Fornecimento de medicamentos FIASP (insulina Asparte), Ciprofibrato 100mg, Losartana 50 mg Galvusmet 50/1000 mg, Rosuvastatina 20 mg, e Undecanoato de Testosterona Medicamentos Ciprofibrato 100mg e FIASP (insulina Asparte) cujo fornecimento é de competência Estadual Litisconsórcio passivo necessário do Estado de São Paulo, nos termos da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 Necessidade de intimação do autor para que emende a inicial e inclua o Estado de São Paulo no polo passivo da demanda, sob pena de extinção parcial do feito Inteligência do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil Sentença anulada, com determinação de intimação do autor para, querendo, emendar a petição inicial, incluindo o Estado de São Paulo no polo passivo do feito Tutela antecipada de urgência deferida Sentença anulada Recurso voluntário parcialmente provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1040994-36.2022.8.26.0114; Relator (a):Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2024; Data de Registro: 08/05/2024)

“
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO pretensão mandamental da autora voltada ao fornecimento do medicamento Pembrolizumabe, necessário para o tratamento de Neoplasia Melanocítica Maligna (CID 10 C43), de que é portadora COMPETÊNCIA - conforme tese jurídica firmada no Tema nº 793 do STF, bem como os parâmetros definidos na tutela provisória incidental deferida nos autos do Tema nº 1.234 do STF, cuidando-se de medicamento padronizado pelo SUS, a composição do polo passivo deve respeitar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado examinar a correta formação da relação processual demanda em que se pleiteia o medicamento Pembrolizumabe, o qual é padronizado pelo SUS demonstração de as regras de repartição de competências do SUS atribuíram à União a obrigação de financiamento do referido fármaco, ainda que por meio do ressarcimento aos hospitais habilitados para prestar assistência oncológica pelo SUS precedentes apelo não conhecido.”

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000631-25.2023.8.26.0614; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

“
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Pretensão inicial do autor voltada ao fornecimento do medicamento Maleato de Imatinibe, necessário para o tratamento de Leucemia Mieloide Crônica (CID 10 C92.1), de que é portador COMPETÊNCIA: Conforme tese firmada no Tema nº 793 do STF, bem como os parâmetros definidos na tutela provisória incidental deferida nos autos do Tema nº 1.234 do STF, tratando-se de medicamento padronizados pelo SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual Demanda em que se pleiteia o medicamento Maleato de Imatinibe, o qual é padronizado pelo SUS Demonstração de as regras de repartição de competências do SUS atribuíram à União a obrigação de financiamento do referido fármaco, ainda que por meio do ressarcimento aos hospitais habilitados para prestar assistência oncológica pelo SUS Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda Precedentes Recursos providos, com determinação.”

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007242-36.2023.8.26.0309; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

“
APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer Fornecimento de medicamento Sentença de procedência Preliminar de necessidade de inclusão da União e remessa para a Justiça Federal Medicamento recentemente padronizado no SUS, incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade pela aquisição e financiamento é do Ministério da Saúde - Necessidade de inclusão da União no polo passivo, com fundamento no Tema 793/STF Incompetência absoluta do juízo comum estadual Necessidade de redirecionamento que não pode se dar apenas na fase de cumprimento de sentença, por possibilidade de haver a extrapolação dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à lide, afrontando a disposição literal do artigo 506 do CPC Precedentes do STF - Diante da r. decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, em sede de tutela provisória incidental, referendada pelo Plenário do STF, que definiu os parâmetros para a declinação da competência a serem observados até o julgamento definitivo do Tema 1.234/STF, e, verificando que ao caso se aplica a hipótese do item 5.1 daquela decisão liminar, de rigor a inclusão da União no polo passivo Preliminar acolhida Manutenção da tutela de urgência concedida com base no poder geral de cautela Anulação da r. sentença, com determinação de remessa dos autos para a redistribuição à Justiça Federal Recurso provido, com determinação.”

(TJSP; Apelação Cível 1026685-62.2023.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2024; Data de Registro: 12/04/2024)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Direito à saúde. Pretensão de disponibilização do medicamento "Dapaglifozina 10mg (Forxiga 10mg)", para tratamento de paciente diagnosticada com diabetes e insuficiência cardíaca (CID I50.0). Medicamento que integra a lista dos medicamentos padronizados pelo SUS. Legitimidade passiva do ente público. Aplicação da r. decisão em sede do Recurso Extraordinário 1.366.243 referendada de forma unânime pelo Plenário do E. STF. Demandas judiciais relativas a medicamentos incorporados a atos normativos do SUS, com sentença proferida após 17.04.2023 (caso dos autos), a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde. Responsabilidade de aquisição dos medicamentos pelo Estado. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Anulação da sentença, de ofício, com fundamento no art. 115, I, do CPC, com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau, para que seja cumprido o disposto no parágrafo único do art. 115, parágrafo único, do CPC, intimando-se a parte autora para requerer a citação do Estado, sob pena de extinção do processo, mantida a tutela de urgência concedida nos autos. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO, PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO.”

(TJSP; Apelação Cível 1049234-49.2023.8.26.0576; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)

Tal
solução respeita o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 6º), bem como o princípio da instrumentalidade das formas.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Estilato de Nintedanibe.

Autor acometido por fibrose pulmonar idiopática. Direito à saúde assegurado pelos artigos 6º e 196 da CF. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário em casos de saúde limitada por meio dos entendimentos firmados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234. Responsabilidade solidária entre os entes estatais superada. Ilegitimidade passiva e incompetência, todavia, ausentes. Modulação de efeitos no Tema nº 1234. Mérito. Parte autora surpreendida com novos requisitos criados pelos acordos interfederativos homologados pelo STF. Jurisprudência vinculante, de observância obrigatória, aplicável imediatamente aos processos em curso. Necessidade, todavia, de atender aos princípios da economia processual, instrumentalidade de formas, "não surpresa", devido processo legal e ampla defesa. Parte autora que tem direito subjetivo a corrigir os vícios supervenientes da petição inicial, originados das teses firmadas nos Temas de repercussão geral nº 6, 793 e 1234. Arts. 10 e 321 do CPC. Necessidade, outrossim, de oportunizar a desistência da demanda diante das limitações supervenientes ao direito material pretendido. Impossibilidade de compelir a parte autora a demanda involuntária. Princípio da legalidade. Art. 5º, II, da CF. Anulação do processo, "ab initio", de ofício, prejudicado o recurso.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10007764220238260142 Colina, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 26/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2024)

“
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE PNEUMONIA INTERSTICIAL. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA FAZENDA. Sentença proferida anteriormente ao julgamento do Tema 1.234 do STF. Requisitos para o fornecimento de medicamentos estabelecidos por meio das Súmulas Vinculantes 60 e 61, do Supremo Tribunal Federal, e respectivos Temas nº 1.234 e 6, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral, de observância imperativa, na forma do art. 103-A caput da Constituição Federal e art. 927, II e III do CPC. Ônus probatório atribuído ao autor. Impossibilidade do Poder Judiciário fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação. Necessidade de se oportunizar ao autor a emenda à inicial e requerimento de produção de provas para que o feito se adeque aos novos requisitos. Sentença anulada de ofício, com observação. Recurso prejudicado.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10037855320248260602 Sorocaba, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2024)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO, COM DETERMINAÇÃO.

1. Demanda ajuizada em face do Município de Cabreúva, voltada ao fornecimento de medicamento incorporado na política pública do SUS ("XelJanz 5mg", princípio ativo "Tofacitinibe").

2. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para o imediato fornecimento do fármaco.

3. Insurgência da parte autora.

4. Municipalidade arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Tese fixada pelo STF, no julgamento do RE nº 855.178 (Tema nº 793), no sentido de que "a responsabilidade dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde notadamente ao fornecimento de medicamentos à população é solidária". Todavia, há novo entendimento diante do julgamento pelo STF do RE 1.366.243 (Tema nº 1234). Pedido que envolve medicamento incorporado (padronizado) pelo SUS, conforme RENAME 2022, vigente até o presente momento. Composição do polo passivo que deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no âmbito do SUS. Fármaco inserido no Grupo de Financiamento 1A do RENAME, cuja aquisição cabe à União, e dispensação ao Estado de São Paulo. Precedentes desta Corte Paulista. 5. Determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União e do Estado de São Paulo no polo passivo, com manutenção da liminar deferida nos autos do agravo, que concedeu precariamente o fornecimento do medicamento. Recurso prejudicado, com determinação, mantida a antecipação de tutela.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20734198220248260000 Cabreúva, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 10/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024)

Consigne-se, ainda, que até o presente momento não houve o deferimento de medida liminar em favor do paciente e que enquanto o Poder Judiciário está a discutir a competência, o paciente ainda não obteve o bem da vida de que necessita, qual seja, a medicação para o seu tratamento de saúde.

Tal r
egistro
objetiva a
dvert
ir
que
primeiro deve ser apreciado o pedido de tutela de urgência, seja para deferir ou indeferir o pedido, e somente depois haver a apreciação da competência de qual a Justiça, se a Justiça Estadual ou Federal para processar e julgar a ação, sob pena de violação da dignidade
humana
e supervalorização das regras processuais que, embora importante, devem ceder para o direito material, em especial quando o que se discute é o direito à saúde que está diretamente ligado a direito à vida,
todos
com proteção constitucional,
previstos no art. 1º, inciso III e art. 5º, caput e art. 196,
caput
da Constituição Federal de 1988.

Por estas razões, acompanho a divergência e dou provimento parcial ao recurso para
anular a sentença e determinar a remessa dos autos
ao juízo de 1º Grau
, a fim de que seja facultada ao autor a inclusão da União no polo passivo da demanda e, eventualmente,
proceder o
endereçamento do processo à Justiça Federal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES que,
em
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta.

Em seu recurso (ID 7450239 - fls. 20 e seguintes do processo físico), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que o fármaco possui registro na ANVISA, de forma que a competência para seu fornecimento é comum dos entes federados.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 7450241) pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 8630681) pelo provimento do recurso, para que seja dado prosseguimento à demanda.

Pois bem.

Rememoro que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente demanda em face do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
almejando o fornecimento do medicamento
Cloridrato de Cinacalcete 30mg
, enquanto for necessário para o tratamento de saúde de RENATO DA SILVA PEREIRA.

Contudo, antes mesmo de proceder a citação dos requeridos, o magistrado de origem proferiu a sentença de fls. 19 e seguintes (autos originais), na qual reconheceu sua incompetência para julgamento do feito, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito; sendo relevante mencionar seus principais fundamentos:

[...] 5. No caso dos autos, pretende o autor o fornecimento do medicamento cloridrato de cinacalcete 30mg.

6. De acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 o medicamento pleiteado, para o tratamento, integra o Componente Especializado da Assisténcia Farmacéutica (Ceaf), cujo protocolo clínico e diretriz terapêutica (PCDT) está claramente definido pelo Ministério da Saúde.

7.
Infere-se da Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, Título IV, Capitulo I, art. 49, que a referido medicamento está inserido no grupo de financiamento 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde. As Secretarias de Saüde dos Estados e Distrito Federal cumpre a programação, armazenamento, distribuição e dispensação do medicamento para o tratamento da respectiva enfermidade
.

8.
Tem-se, portanto, que o custeio do medicamento pleiteado, padronizado para o tratamento de doença renal crônica é feito diretamente pela União, que deve integrar o polo passivo da presente lide
. [...]

Assim, tem-se que a controvérsia posta diz respeito à competência para fornecimento do medicamento CLORIDRATO DE CINACALCETE 30mg e, via de consequência, competência para julgamento da lide.

Examinando atentamente a Relação Nacional de Medicamento Essenciais de 2022 (RENAME - https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf), verifica-se que o remédio CLORIDRATO DE CINACALCETE 30mg realmente se insere na classificação 1A:

I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:

a) Grupo 1A:
medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, os quais são fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação
para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

Como se extrai, a aquisição de CLORIDRATO DE CINACALCETE é de responsabilidade do Ministério da Saúde.
Entretanto, a obrigação pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação do medicamento para a população é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Assim, parece claro que a definição da competência para fornecimento do remédio depende de analisar se o seu não fornecimento se deu em virtude de não ter havido aquisição por parte do Ministério da Saúde, o que atrairia a competência da Justiça Federal; ou se a não disponibilização se deu por responsabilidade do Estado-membro, o que, por elementar, seria suficiente para manter a demanda em trâmite perante a Justiça Estadual.

Para tanto, se faz necessário que o julgador, antes de eventualmente reconhecer sua incompetência, ouça as entidades estatais responsáveis pelo estoque e disponibilização do medicamento, para ter certeza quanto à necessidade de inclusão da União na lide. Nesse mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência:

[...] 2. O medicamento keppra está
incorporado ao SUS, constando do componente especializado da RENAME (grupo 1A), sendo do Estado de Minas Gerais a responsabilidade direta por sua dispensação
. 3. Inadequação do mandado de segurança para a tutela do direito à saúde. Ausência de ato ilegal relacionado à autoridade impetrada, que não detém a competência pela dispensação do fármaco pleiteado, e informa fornecer outros medicamentos para o tratamento da doença do impetrante, cuja eficácia não foi desconstituída. 4. Inexistência do direito líquido e certo invocado. 5. Sentença reformada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso apelatório. (TJ-MG - AC: 10000220694582001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

[...] 2.
Caso o medicamento integrante do subgrupo 1A, grupo 1, da Rename, conste do estoque farmacológico do Estado, será dispensada a inclusão da União no mandamus por ter esta já cumprido seu desiderato ao adquirir e fornecer o fármaco ao Estado, considerando a repartição de competências próprias do SUS. Aclaratórios rejeitados
. (TJ-GO - MS: 53391494720228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, a inclusão da União no processo só será necessária na eventualidade de inexistir estoque farmacológico no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, considerando que a obrigação no Ministério de Saúde é apenas de adquirir e fornecer o fármaco ao Estado-membro.

Por conseguinte, se afigura prematura a extinção do processo sem resolução do mérito, por reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para julgamento da lide, antes mesmo da citação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que, em tese, poderia esclarecer acerca da disponibilidade do medicamento
CLORIDRATO DE CINACALCETE.

Em tempo, ressalto que deixo de atender à pretensão recursal de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013 do CPC), considerando que não houve sequer a citação da parte requerida e, ainda, em atenção à necessidade de esclarecimento da responsabilidade pelo fornecimento do fármaco objeto da controvérsia.

Isto é, é necessário saber se o cidadão não está tendo acesso ao CLORIDRATO DE CINACALCETE por falta de aquisição pelo Ministério da Saúde ou por ausência de disponibilização pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Acerca da impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura em situações nas quais sequer houve citação e, ainda, existe necessidade de dilação probatória, destaco os seguintes julgados:

[...]
Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento a respeito da ausência de citação do réu
- Sentença anulada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10265506920198260577 SP 1026550-69.2019.8.26.0577, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 29/04/2020, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2020)

[...] Caracteriza error in procedendo o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedido de produção de prova feito pelo autor, para completar a instrução probatória.
É inaplicável a teoria da causa madura, quando há necessidade de dilação probatória.
(TJ-DF 07002982720208070018 DF 0700298-27.2020.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)]

[...]
Inaplicabilidade da teoria da causa madura no caso concreto. Necessidade de instrução probatória. Recurso parcialmente provido para anular a sentença
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10054264120208260077 Birigüi, Relator: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 30/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/09/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar que seja dado prosseguimento à demanda, nos termos da fundamentação supra
.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/10/2024 às 17:20:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53580804102024
.